Tribunal: TJPA
Processo: 0809346-14.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809346-14.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ANTONIA EUGENIA DE ARAUJO MAGALHAES

AGRAVADO: MARIO ALVES DO NASCIMENTO FILHO, LOJAS MARILAR LTDA, GLACILEA CARVALHO DO NASCIMENTO, ABDULMASSIH ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FINALIDADE - EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1. Nada existindo para ser esclarecido ou corrigido, descabida a pretensão, a matéria litigada foi devidamente apreciada na decisão atacada, com fundamentos claros e precisos, enfrentando os temas suscitados ao longo da instrução, tudo em perfeita consonância com os ditames da legislação em vigor e da jurisprudência consolidada.

2. Ausentes os requisitos legais
previstos no art.
1.022
do
CPC/2015
, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

3. Embargos de Declaração conhecidos e
desprovidos
, nos termos do voto do Des. Relator.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM-PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO: Nº 0809346-14.2019.8.14.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: ANTÔNIA EUGÊNIA DE ARAÚJO MAGALHÃES

EMBARGADO: ACORDÃO (ID. NUM. 3116402)

EMBARGADOS/AGRAVADOS: LOJAS MARILAR LTDA, MÁRIO ALVES DO NASCIMENTO FILHO E GLACILEA CARVALHO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com pedido de efeito modificativo no qual se insurge a embargante ANTÔNIA EUGÊNIA DE ARAÚJO MAGALHÃES contra o V. Acórdão (Id. Num. 3116402), que à unanimidade de votos negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, com a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO
A QUO
– PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NEGADO - DECISÃO SINGULAR CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

EVITANDO A PROLIFERAÇÃO DE RECURSOS MERAMENTE PROTELATÓRIOS OU TEMERÁRIOS, SALIENTA-SE QUE
IN CASU
, OS ARGUMENTOS DECLINADOS PELA AGRAVANTE, EVIDENCIAM O INTUITO DE REDISCUTIR NA ORIGEM DECISÃO
A QUO
ATRAVÉS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTAÇÃO NÃO PERTINENTE, E QUE CONSUBSTANCIA MERO INCONFORMISMO COM A SOLUÇÃO DO
DECISUM
DE PRIMEIRO GRAU, INTENTO QUE NÃO SE COADUNA COM A NATUREZA INTEGRATIVA DO INSTITUTO. INVIABILIDADE.

CONFIRMA-SE O DECISUM A QUO NO QUAL O MAGISTRADO SINGULAR DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR INCABÍVEIS, HAJA VISTA, QUE SÓ TEM CABIMENTO NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART.
1.022
DO
CPC/2015
.

NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, PARA MANTER HÍGIDA A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO EXPENDIDA.”

No seu arrazoado (Id. Num. 3176449), a embargante, apontou
pseudas
omissões no julgado.

Sustenta que,
in casu
, se faz necessário uma análise acurada do pedido formulado no recurso anterior (agravo de instrumento), para que seja reformada da decisão singular que determinou o prosseguimento da execução de sentença, sendo este motivo pelo qual se insurge, alegando excesso de penhora e execução, assim como a aplicação de juros indevidos no cálculo do valor exequendo.

Salientou, que na origem, juízo
a quo
, já havia negado provimento aos declaratórios opostos pelo mesmo motivo, o que ensejou a interposição do agravo do instrumento cuja
decisum
(desprovimento), ancora o atual recurso de Embargos de Declaração.

Com esses argumentos, pugnou pelo reconhecimento da omissão arguida, anulação do acordão e rejulgamento do recurso de agravo de instrumento.

Nas
contrarrazões
ofertadas (Id. Num. 3205717), os agravados rechassaram os argumentos declinados pela embargante salientando precisamente que o
decisum
ora fustigado não apresenta qualquer vício, muito menos de omissão, uma vez que, a materia foi apreciada de forma clara e bem fundamentada. Em verdade, a executada/embargante busca por todos os meios obstar a execução da sentença, para continuar usufruindo os frutos advindos dos bens penhorados.

Citando legislação e jurisprudência, finalizou requerendo o desprovimento dos embargos.

É o breve relato, síntese do necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), 30 de setembro de 2020.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR).

Conheço do recurso, presentes que se fazem os requisitos de admissibilidade.

De início, é de se ressaltar que a oposição de embargos de declaração com efeito modificativo somente tem cabimento em hipóteses excepcionais o que não é o caso.

Nesse passo, observo, que meritoriamente não procedem suas alegações, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum.
Pois, na verdade tenta a embargante rediscutir o julgado, apontando um
pseuda
vício de omissão, no julgado.

A propósito, conforme é amplamente cediço,
"Os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida."
(STJ - EDcl no AgRg no RMS n. 38.465⁄RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 5ª T., DJe 6⁄9⁄2013).

Ora, se a decisão proferida foi contrária às pretensões da embargante, isso não autoriza a interposição de Embargos de Declaração, com o objetivo de modificá-la. Reputo impertinente tal expediente, e no caso concreto, muito menos, para esclarecer o que já foi amplamente analisado.

A razão teleológica do recurso de embargos de declaração é esclarecer a sentença ou acórdão, complementando-os quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios, ou obscuros, não se destinando à rediscussão da matéria ventilada no julgado e nem a substituí-lo. Se a recorrente tenciona rediscutir matéria já apreciada, para que seja proferido novo julgamento da causa, está desvirtuando a natureza dos embargos de declaração quando pede em seu arrazoado a sua
anulação
.

A propósito deste recurso, LUIZ GUILHERME MARINONI e SÉRGIO CRUZ ARENHART ensinam:

Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a
anulação das decisões judiciais
, como acontece com os demais recursos
. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição e obscuridade – do ato judicial, os quais podem comprometer a sua utilidade. ("
In
" Manual do processo de conhecimento. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 555.) (Destacamos).

Penso que após uma atenta leitura, a parte embargante ficará convencida de que o atual argumento relacionado a omissão no
decisum
é totalmente descabido e improcedente.

Nesse contexto, não se torna ocioso transcrever trecho do voto condutor da decisão prolatada, quando da análise do agravo de instrumento, onde se ressaltou, de forma minudente, os aspectos que envolveram as questões controvertidas, para que a parte recorrente relembre as razões e motivos pelos quais foi negado provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Vejamos:

“Em análise perfunctória das razões expostas, consignei em primeiro momento, que
inexistiam
elementos aptos a ensejar a concessão do efeito excepcional postulado pela parte agravante.

Antecipo que este convencimento se mantém.

Entendo que insubsistente o reclamo, na medida em que o inconformismo vertido pela agravante se deve ao
DESPROVIMENTO
dos
Embargos de Declaração
opostos em face da
decisão interlocutória
a quo
, prolatada anteriormente a esta, que
autorizou a penhora de bens elencados pelo exequente ora agravado
, e de propriedade da executada/agravante.

Ao negar provimento aos
Declaratórios
, observou o magistrado singular que assim decidia, por se tratar de “
via eleita ser inadequada”
, e mais,

“por não verificar o vício indicado, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil e por tudo mais que dos autos consta.”
(Id. 2388593 – pg. 3).

Pois bem! Examinado a
quaestio juris
, compreendo que a matéria é simples e portando despicienda maiores digressões jurídicas.

Dito isso, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate. Salvo melhor juízo, a meu ver, correto o
decisum
singular.

Em detida análise, verifico que a r. decisão “
a quo
”, foi clara e expressa, e bem fundamentada, declinando e demonstrando de forma concludente as razões de assim haver decidido.

Como bem pontuou à parte agravada, no presente caso, a insurgência contra a decisão que determinou a penhora, ou seja, o ato de constrição, num primeiro momento, serve unicamente para garantir o juízo.

Ponderou, que no caso em apreço os agravados, sequer, estarão em vias de usufruir seu crédito, que há anos batalham, e mais, que a penhora ainda não se efetivou ainda, nem mesmo foi feita uma avaliação dos bens a serem penhorados por parte dos meirinhos a quem competirá o cumprimento dos mandados de penhora.

Como tenho sistematicamente dito, a penhora além de garantir o juízo, pode ser compreendida como uma maneira de restringir a venda ou a transferência dos bens do executado a terceiros, de modo a garantir o pagamento daquilo que o inadimplente deve para o credor. De forma que o Estado, por sua vez, utilizando-se de seu poder coercitivo, afeta o patrimônio do devedor, interferindo no seu livre arbítrio com relação aos seus bens, oferecendo eficácia jurídica ao direito material almejado conforme preceitua os arts. 870 e 874 do NCPC/15.

“Art. 870. A avaliação será feita pelo oficial de justiça. Parágrafo único. Se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo.”

Eis a jurisprudência:

“DESPESAS CONDOMINIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPROPRIAÇÃO DO BEM PENHORADO – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO – ART. 870 DO CPC. A avaliação técnica por auxiliar do juízo será equidistante dos interesses das partes, assegurando que o imóvel penhorado não será encaminhado à hasta pública por preço menor e nem maior que aquele efetivamente estimado. RECURSO PROVIDO.”

(TJ-SP - AI: 21067580820198260000 SP 2106758-08.2019.8.26.0000, Relator: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 03/10/2017, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2019).
(Negritamos)

“Art. 874. Após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar:

I
- Reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios;”

Nesse sentido o julgado abaixo:

“... Precedentes do TJSP e do E. STJ - Alegação de excesso de execução – Prematura -
Hipótese em que a avaliação dos imóveis ainda não ocorreu
– Art. 874, I, CPC/15 – Recurso improvido."

(TJ-SP - AI: 22578203220188260000 SP 2257820-32.2018.8.26.0000, Relator: J. B. Franco de Godoi, Data de Julgamento: 21/02/2019, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2019)
(destacamos).

Dessa forma a insurgência e descabida e totalmente improcedente, até porque a decisão em apreço, como visto, se encontra em consonância com a legislação de regência.

Noutro viés, consente o disposto no Art. 1.022 da Lei 13.105/15, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. ”

Na espécie, a manifestação da parte agravante ANTÔNIA EUGÊNIA DE ARAÚJO MAGALHÃES não se mostra pertinente, visto que consubstancia mero inconformismo, contrastando com o fundamento decisório, ou seja, com o desprovimento dos declaratórios pelo Togado Singular, evidenciando latente pretensão de adequação do decisum aos seus interesses.

Em razão de sua natureza estrita, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do tema já suficientemente esclarecido na decisão verberada, pelo simples fato do embargante discordar das suas conclusões.”

Reiterando e reforçando o que já fora dito linhas acima, os embargos não se prestam a
alterar ou anular
o julgado, mas sim aclarar ponto obscuro, ou suprir contradição e omissão ou erro material, nos moldes preceituados pelo artigo 1.022, incisos I, II e III, da Lei nº 13.105/2015 - CPC., o que não é o caso, que deu, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente.

A decisão encontra-se devidamente fundamentada e de acordo com o entendimento esposado pela legislação de regência e jurisprudência dos Tribunais Pátrios dentre estes o Colendo STJ.

A propósito, a 1ª Turma do eg. STJ ao julgar o recurso (EDclAgRgREsp 10270-DF, rel. Min. Pedro Acioli, j. 28.8.91, DJU 23.9.1991, p. 13067), explicitou que: “
Não se prestam os embargos de declaração a adequar a decisão ao entendimento do embargante, com propósito nitidamente infringente, e sim, a esclarecer, se existentes, obscuridades, omissões e contradições no julgado
”. (Grifo nosso).

E mais, mesmo para fins de prequestionamento, estando ausentes os vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhida, sendo
incabível
o recurso (ainda mais com efeitos infringentes) para compelir o órgão julgador a responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhum vício de obscuridade, omissão ou contradição no julgado, mesmo com intuito de prequestionamento, se este não contém algum dos defeitos, previstos na legislação de urgência.

Nesse cenário, sem argumento capaz de modificar a decisão Embargada, não há como albergar tal a insurgência.

Com essas considerações
, partindo das razões acima expostas, afasta-se o argumento expendido pela embargante, e por consequência, conheço dos declaratórios, e, no mérito,
nego provimento
, nos termos da fundamentação supra.

Este é o meu voto.

Belém (PA), 19 de outubro de 2020.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 27/11/2020